Tribunal: TJMT
Processo: 1018555-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1018555-07.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por RUBIMAR BARRETO SILVEIRAem virtude da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela no Agravo de Instrumento.
O Embargante alega que o decisum é omisso, já que o documento utilizado pelo Embargado para comprovar a posse da área em litígio se trata do Recibo de Inscrição no CAR/MT, elaborado em 28/01/2019, ou seja, três dias antes do ajuizamento da demanda de origem.
Aduz que em tal documento o Embargado não quantificou a área de ocupação do solo e, nem mesmo, a área consolidada. Logo, ausente a comprovação do efetivo exercício de posse.
Assegura que, além da probabilidade do direito invocado, o perigo da demora se faz presente, tendo em vista o risco de alteração das divisas dos imóveis dos litigantes.
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja concedida a tutela de urgência pleiteada no Instrumental.
Sem manifestação do Embargado, haja vista a ausência de angularização processual no recurso de agravo de instrumento.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Revisitando os autos, extrai-se que RUBIMAR BARRETO SILVEIRA interpôs recurso de agravo de instrumento em razão da decisão lançada pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Vara Especializada de Direito Agrário que, nos autos do Interdito Proibitório n.o 1049563-73.2019.8.11.0041, deferiu o pedido liminar formulado por ESTEVÃO MANOEL ALVES CORREA e REGINA CÉLIA TENUTA ALVES CORREA, ante a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, e determinou a imediata expedição de mandado proibitório em desfavor do Réu, “constando que deverá se abster de qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho da posse dos autos sobre as Fazendas Cumbaru e Vira Saia”, bem como da área de 442,8234 ha., sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
O Agravante alegou que há mais de 30 (trinta) anos exerce a posse de modo exclusivo sobre os imóveis em comento (Fazendas Cumbaru e Vira Saia).
Afirmou que os Agravados nunca exerceram a posse sobre a área do litígio que possui área total de 537,2279 ha e, tampouco sobre a área de 442,8234 ha. Além disso, não demonstraram ao Juiz a realização de qualquer benfeitoria, estradas construídas, cercas, pastos, edificações etc., limitando-se, tão somente, na apresentação de documentos de caráter meramente declaratório e dominial, alheios ao aspecto eminentemente possessório.
Assegurou que os Agravados não lograram êxito em comprovar a real ameaça praticada pelo Agravante e, nem mesmo, dos demais requisitos elencados no art. 561 do CPC.
Pontuou a existência de error in judicando e error in improcedendo do Juízo de origem, posto que não realizou audiência de justificação prévia.
Acentuou que os Recorridos não podem ser agraciados pela assistência judiciária gratuita concedida pelo Julgador a quo, haja vista a condição financeira de que desfrutam.
Forte nessas razões, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de “reconhecer e declarar a necessidade da prévia justificação do alegado exercício de posse sobre a área do litígio, cuja afirmação encontra-se eivada de dúvidas, determinando a prévia justificação neste sentido, e, consequentemente, sustando os efeitos da medida liminar outorgada pelo juízo de origem, até a regular formação processual”. No mérito, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão vergastada.
O pleito liminar foi indeferido dada a ausência dos requisitos elencados no art. 1.019, I do CPC, o que deu azo à oposição destes Embargos de Declaração.
O Embargante defende a existência de omissão no decisum, sob o argumento de que a documentação colacionada pelo Autor, ora Embargado, na ação singela, é insuficiente para comprovar os requisitos elencados no art. 561 do CPC.
O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Na hipótese, as irresignações do Embargante não prosperaram.
Dos documentos coligidos ao caderno eletrônico de origem depreende-se que o Embargado (Autor) apresentou, de maneira satisfatória, a prova do efetivo exercício da posse das Fazendas Vira Saia e Cumbaru, bem como a turbação.
Com feito, diferente do que afirma o Embargante, o Recibo de Inscrição no Cadastro Ambiental Rural/MT não é a “única” prova d da posse exercida.
Impende dizer, nesse ponto, que a mencionada documentação foi analisada em conjunto com todas as demais encartadas ao processo, notadamente a “Escritura Pública Declaratória” (ID. 25655855 ação origem) em que o Sr. Joaquim Franco da Silva (lindeiro) afirma que os Embargados exercem a posse da Fazenda Vira Saia e Cumbaru desde o ano de 2007 “até os dias de hoje”.
Ademais, da leitura do “Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório” encartado no ID. 25655078 (ação origem) denota-se que o Embargante, por meio do Sr. Luiz Claudio Barros, iniciou, em 15/10/2019, a turbação na área objeto da controvérsia mediante a limpeza da estrada e abertura de picadas.
Nota-se que no caderno processual há um conjunto de provas que foi levado em consideração, o que afasta a alegada mácula.
De outro lado, nota-se que o Embargante deixou de apresentar provas em sentido contrário, ou seja, descurou de trazer documentos que comprovem a sua efetiva e melhir posse, de sorte que, nesta quadra processual, deve prevalecer a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
Vale salientar que somente em sede de Embargos de Declaração o Embargante acostou um documento novo ao processo, qual seja, uma imagem fotográfica com a seguinte legenda: “Fotografia obtida por esportista (motoqueiro) de uma máquina pesada realizando serviços de terraplanagem na área do litígio – data 20-01-2020 – Modificação da área do litígio por parte do Embargado” (ID. 31016469).
Importante dizer, no entanto, que a fotografia não demonstra que o Embargante exerce posse na área litigiosa e que esta foi turbada pelo Embargado.
Diante desse panorama, conclui-se que não há prova do perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo decorrente da manutenção da decisão objurgada até o julgamento do mérito do recurso e agravo de instrumento. O que se tem é o perigo de dano inverso, já que a concessão da tutela de urgência na Instância singela tem caráter inibitório e, de conseguinte, serve apenas para preservar o estado atual da coisa.
Outrossim, ante a farta prova documental apresentada pelo Autor, ora Embargado, ao ajuizar a ação de Interdito Proibitório, é dispensável a realização de audiência de justificação prévia, em observância ao que prescreve o art. 562 do CPC.
Por derradeiro, ressalto que este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais indeferiu o pedido liminar.
Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora